Tribunal: TJSP
Processo: 2132854-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Execução extinta em razão da prescrição intercorrente, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito – O agravante sustenta que, para cálculo da verba honorária, o valor do débito deve incluir juros moratórios, além da correção monetária –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Execução extinta em razão da prescrição intercorrente, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito – O agravante sustenta que, para cálculo da verba honorária, o valor do débito deve incluir juros moratórios, além da correção monetária – Descabimento – Para efeito de cálculo da verba honorária de sucumbência, deve ser considerado, apenas, o valor do débito perseguido no processo de execução extinto, com a conversão da moeda vigente e atualização monetária, para recomposição da desvalorização da moeda - Neste cálculo, não incidem juros posteriores ao ajuizamento da execução, pois, se houvesse este acréscimo, o executado seria beneficiado pela sua inadimplência, uma vez que a execução foi extinta em razão da prescrição intercorrente - Decisão mantida – Recurso improvido.